Tribunal: CARF
Processo: 10950.721793/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL DE AGUIAR HIRANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CARTORÁRIOS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). O notário, tabelião, oficial de registro ou registrador, ainda que admitido em serventia extrajudicial antes da edição da Lei no 8.935/1994 e mesmo que vinculado a regime próprio de previdência social, é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuinte individual, por força da Emenda Constitucional no 20/1998, nos termos do art. 12, V, “h”, da Lei no 8.212/1991, do Decreto no 3.048/1999 e da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998. O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuintes individuais
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR. Os rendimentos percebidos pelo titular de cartório configuram fato gerador de contribuições previdenciárias, sujeitando-o ao recolhimento das exações na qualidade de contribuinte individual.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.​No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.721793/2013-41
ACÓRDÃO
2002-009.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAYR BIACA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CARTORÁRIOS.
REGIME
PRÓPRIO
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). O notário, tabelião, oficial de registro ou
registrador, ainda que admitido em serventia extrajudicial antes da edição
da Lei no 8.935/1994 e mesmo que vinculado a regime próprio de
previdência social, é segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência
Social, na qualidade de contribuinte individual, por força da Emenda
Constitucional no 20/1998, nos termos do art. 12, V, “h”, da Lei no
8.212/1991, do Decreto no 3.048/1999 e da Instrução Normativa RFB no
971/2009.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO
E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998. O notário, o tabelião, o
oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro de 1994,
que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro,
mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a partir
de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR. Os rendimentos
percebidos pelo titular de cartório configuram fato gerador de
contribuições previdenciárias, sujeitando-o ao recolhimento das exações
na qualidade de contribuinte individual.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196. No caso de multas por
descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória
pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721793/2013-41
2
vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve
ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os
valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no
8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da
nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.
Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SATELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO

Trata-se de controvérsia acerca da necessidade, ou não, de contribuição
previdenciário ao regime geral não realizada por JAYR BIACA nos meses de janeiro a dezembro de
2008. A auditoria fiscal lançou os valores referentes a essas contribuições conforme Auto de
Infração DEBCAD nos 37.394.799-2, fls. 23 a 32, onde constam nestes os DD –DISCRIMINATIVOS
DOS DÉBITOS, RADA – RELATÓRIOS DE APROPRIAÇÕES DE DOCUMENTOS APRESENTADOS e os FLD
– FUNDAMENTOS LEGAIS DOS DÉBITOS.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação de fls 63 a 89, alegando, em
síntese, que:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721793/2013-41
3
• É vinculado a PARANÁPREVIDÊNCIA – REGIME PRÓPRIO, portanto não é segurado
do INSS, que seja cancelado o lançamento pela inexistência de relação jurídica, conforme
argumentos de fls 63 a 74;
• Os acréscimos legais : juros de mora, multa de mora e multa de ofício devem ser
excluídos do lançamento;
• Há prescrição qüinqüenal no presente lançamento;
Em sessão de 06 de julho de 2017 a 4a Turma da DRJ/CGE, julgou por unanimidade
de votos a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário exigido no Auto de Infração -
DEBCAD nos 37.394.799-2.
Cientificado da decisão em 25 de julho de 2017, o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 17 de agosto de 2017 com o seguinte pedido:
• Nulidade do lançamento fiscal pela inexistência de relação jurídica, pois é
vinculado a PARANÁPREVIDÊNCIA – REGIME PRÓPRIO, não sendo segurado do INSS;
• Os acréscimos legais (juros de mora, multa de mora e multa de ofício) devem ser
excluídos do lançamento;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL DE AGUIAR HIRANO, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
A controvérsia central do presente processo consiste na análise da obrigatoriedade
do recorrente em recolher as contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS). Em seu recurso, o contribuinte alega estar vinculado ao Regime Próprio de Previdência
Social do Estado do Paraná (Paranaprevidência), sustentando, assim, que não haveria
responsabilidade pelo recolhimento das contribuições ao INSS.
Ocorre que, como bem explicado pelo agente fiscal em seu relatório, o recorrente
se enquadra juridicamente na condição de segurado obrigatório da Previdência Social:
(...) Verifica-se, portanto, que o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
somente se aplica “a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares,
e a seus respectivos dependentes”, nos termos da Lei n.o 9.717 e Constituição
Federal. A condição de Cartorário do sujeito passivo não o enquadra no RPPS.
(...) Assim sendo, o sujeito passivo encontra-se abarcado pela universalidade do
amparo previdenciário do Regime Geral de Previdência Social na qualidade de
segurado obrigatório e, desta forma, também sujeito às contribuições cabíveis
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721793/2013-41
4
incidentes sobre os ganhos obtidos pelo exercício de sua atividade remunerada
inclusive cabendo contribuição previdenciária mesmo estando aposentado o
segurado que volte a exercer atividade sujeita ao amparo previdenciário do
Regime Geral de Previdência Social.
No caso concreto, o recorrente não é servidor titular de cargo público, mas sim
titular de serviços notariais, e, portanto, não se enquadra como optante pelo regime próprio,
mesmo tendo ingressado antes de 1994.
Até mesmo porque, como bem destacou a fiscalização, o Supremo Tribunal Federal,
ao julgar a ADI no 2.791/PR, declarou inconstitucional a inclusão de serventuários não
remunerados pelos cofres públicos na Paraná Previdência. De igual modo, o Superior Tribunal de
Justiça, no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 28.650/RS, firmou jurisprudência no
sentido de que o delegatário de cartório está sujeito ao Regime Geral de Previdência Social
(RGPS). Segue o trecho do relatório fiscal abaixo:
12. Portanto, o Supremo Tribunal Federal definiu no julgamento na ADIN:
Inconstitucionalidade material que também se verifica em face do entendimento
já pacificado nesta Corte no sentido de que o Estado-Membro não pode conceder
aos serventuários da Justiça aposentadoria em regime idêntico ao dos servidores
públicos (art. 40, caput, da Constituição Federal). Portanto, a condição de
Cartorário também não coloca o contribuinte como segurado amparado pelo
Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Paraná, ou seja, nesta
condição não tem vínculo previdenciário com o Paraná Previdência.
13. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento em 19/10/2010 do Recurso
Ordinário em Mandado de Segurança n.o 28.650/RS (Número Registro:
2009/0010085-8), se manifesta que “deve o delegatário estar sujeito ao sistema
geral de aposentadoria da Previdência Social, assegurando-se a contagem
recíproca de tempo de serviço e resolvendo-se atuarialmente a compensação ou
complementação dos recolhimentos já efetuados entre o INSS e o órgão gestor
previdenciário da unidade federada”, decisão abaixo transcrita:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO QUE
RECEBEU DELEGAÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. TRANSIÇÃO DO REGIME
JURÍDICO
ESTATAL
PARA
O
PRIVADO.
MANUTENÇÃO
DO
VÍNCULO
PREVIDENCIÁRIO COM A UNIDADE FEDERADA E RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS
CUMULADOS COM EMOLUMENTOS. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ANTERIOR. 1. Caso em que servidor do Poder
Judiciário recebe’ delegação de serviços cartorários em época de regime estatal.
Com o advento da CF/88, apesar da privatização da serventia extrajudicial, o
delegatário não define expressamente se deseja continuar sendo servidor ou
delegatário de função privada. Situação que perdurou por anos, até o Tribunal de
origem, diante do silêncio do interessado após consulta e oportunização de
escolha, passar a não mais pagar seus vencimentos e encerrar o liame
previdenciário especial, ao entendimento de que houve opção tácita pelo regime
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721793/2013-41
5
privado. 2. É vedada a fruição das benesses de um sistema sem a sujeição aos seus
ônus. Não há como manter o vínculo previdenciário ou conceder aposentadoria
com proventos integrais, por contrariedade ao regime atual de previdência (art.
40 da Constituição)e falta de implementação de requisitos normativos (EC 20/98).
Ausência de direito adquirido a regime jurídico anterior. Precedentes do STF. 3.
Inexiste previsão legal para o pagamento com recursos do Estado e a título de
remuneração aos delegatários, pois já percebem diretamente as custas e os
emolumentos referentes ao serviço cartorário. Os serviços notariais e registrais
são, após o advento da Constituição de 1988, exercidos em caráter privado, por
delegação do poder público, não se considerando o delegatário como servidor
stricto sensu. Precedentes do STF.
4. Deve o delegatário estar sujeito ao sistema geral de aposentadoria da
Previdência Social, assegurando-se a contagem recíproca de tempo de serviço e
resolvendo-se
atuarialmente
a
compensação
ou
complementação
dos
recolhimentos já efetuados entre o INSS e o órgão gestor previdenciário da
unidade federada. 5. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.
(os grifos não são do original)
A verdade é que o recorrente é contribuinte individual obrigatório, nos termos dos
artigos 3o da Lei no 8.212/91:
Art. 3o A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios
indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada,
tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou
morte daqueles de quem dependiam economicamente.
Parágrafo único. A organização da Previdência Social obedecerá aos seguintes
princípios e diretrizes:
a) universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante
contribuição;
Também na Lei n.o 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 12, inciso V, alínea “h”, temos
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual:
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
E, também, o Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048/99
estabelece em seu artigo 9o que:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas
físicas:
V - como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de
1999))l) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721793/2013-41
6
natureza urbana, com fins lucrativos ou não; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de
1999)§ 1o O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social que voltar a
exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a
essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata este Regulamento.
§ 12. O exercício de atividade remunerada sujeita a filiação obrigatória ao Regime
Geral de Previdência Social.
§ 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V do
caput, entre outros: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)VII - o notário
ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, que detêm a
delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos
cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de 1994;
Assim, apesar da alegação do recorrente quanto ao art. 40, §20, da Constituição
Federal vedar a filiação de um servidor a mais de um regime previdenciário, tal restrição não se
aplica aos notários e registradores, uma vez que estes não são servidores públicos, mas
delegatários de serviço público exercido em caráter privado (art. 236, CF/88; Lei no 8.935/94, art.
3o).
Em razão dessa natureza jurídica, os titulares de serventias extrajudiciais são
considerados segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), na qualidade
de contribuinte individual, conforme o art. 12, V, “g”, da Lei no 8.212/91, independentemente de
eventual participação anterior em regime próprio de previdência estadual.
Logo, a filiação ao RGPS é obrigatória e não viola a Constituição, pois a vedação de
acumulação prevista no §20 do art. 40 se restringe a servidores públicos titulares de cargos
efetivos, não alcançando os delegatários de serviço público.
Em recentes decisões, diferentes colegiados do CARF concordam com o
entendimento exposto acima. Em sessão de 17 de outubro de 2025. A 2a SEÇÃO/1a TURMA
EXTRAORDINÁRIA emitiu a seguinte decisão:
CARTORÁRIOS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
VINCULAÇÃO
OBRIGATÓRIA
AO
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS).
O notário, tabelião, oficial de registro ou registrador, ainda que admitido em
serventia extrajudicial antes da edição da Lei no 8.935/1994 e mesmo que
vinculado a regime próprio de previdência social, é segurado obrigatório do
Regime Geral de Previdência Social, na qualidade de contribuinte individual, por
força da Emenda Constitucional no 20/1998, nos termos do art. 12, V, “h”, da Lei
no 8.212/1991, do Decreto no 3.048/1999 e da Instrução Normativa RFB no
971/2009.
DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721793/2013-41
7
O regime previdenciário não constitui direito adquirido, prevalecendo a
vinculação obrigatória definida pela Constituição Federal e legislação
infraconstitucional superveniente.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIR.
Os rendimentos percebidos pelo titular de cartório configuram fato gerador de
contribuições previdenciárias, sujeitando-o ao recolhimento das exações na
qualidade de contribuinte individual.
Já a 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária proferiu o seguinte acórdão,
em sessão realizada na data de 28 de dezembro de 2023:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2009
a 31/12/2009 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.
MULTA DE OFÍCIO.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal dá ensejo à incidência de multa
na forma da legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos
geradores.
Pacificando o tema, foi emitida a Súmula CARF no 194 - Aprovada pela 2a Turma da
CSRF em sessão de 21/06/2024 - com vigência em 27/06/2024:
Para fins de incidência de contribuições previdenciárias, os escreventes e
auxiliares de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
ainda que tenham sido admitidos antes de 21/11/1994.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.752; 9202-009.191; 9202-007.916
Quanto ao pedido de exclusão dos acréscimos legais, repise-se a decisão de piso,
com a qual concordo e acompanho:
A Administração Pública deve seguir o Princípio da Legalidade previsto no artigo
37, da Constituição da República Federativa do Brasil, como também, a atividade
de lançamento é vinculada, conforme o artigo 142, do Código Tributário Nacional,
in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721793/2013-41
8
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A legislação tributária ressalta que a responsabilidade por infrações tributárias é
objetiva e independe da culpa ou dolo do agente. Assim, não cabe a alegação de
que não houve por parte do contribuinte intenção de fraudar o fisco. O artigo 136
do Código Tributário Nacional assim diz:
“Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Os acréscimos legais, juros de mora, multa de mora e multa de ofício foram
lançados em conformidade FLD - FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO de fls. 27 a
28, há presunção de constitucionalidade da legislação aplicada e até o momento
não há nenhum ato administrativo que impeça esses lançamentos.
Porém, em relação à multa aplicada cabe mencionar a Súmula CARF no 196, de
observância obrigatória por este Conselho:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Portanto, no presente caso, em função da retroatividade benigna, os valores
lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados
com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso, e voto por DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.957 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.721793/2013-41
9
a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfico ao sujeito passivo, nos termos da Súmula
CARF no 196.

Assinado Digitalmente
RAFAEL DE AGUIAR HIRANO

Fl. 154
DF CARF MF
Original